Tribunal: TJDFT
Processo: 0726121-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARAZÕES. REJEITADAS. INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA DE IMÓVEIS INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO JUÍZO A QUO. BENS DE FAMÍLIA. REQUISITOS. IMÓVEL ÚNICO. MORADIA HABITUAL. FONTE DE RENDA DERIVADA DE LOCAÇÃO A TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO RECONHECIMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tempestivo se mostra o recurso interposto no prazo processual de 15 (quinze) dias úteis, conforme estabelecido no §5o do art. 1.003 c/c art. 219 do CPC. Regular a interposição da insurgência que atende à contagem de prazo segundo disciplina posta no art. 224, caput, do CPC, o qual exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento. Preliminar suscitada em contrarrazões. Rejeitada.

2. Não está entre os pressupostos de cabimento recursal a atribuição de importância econômica à impugnação. Inteligência do art. 1.016 do CPC e seus incisos. Assim, conquanto seja o valor do recurso dado constante do formulário de seu cadastramento, é irrelevante a informação relativa ao valor atribuído pelo recorrente à impugnação por ele manejada. O fato de ali constar uma referência a determinada quantia em nada altera ou de qualquer modo influencia a importância econômica atribuída à causa na petição inicial da ação de conhecimento, da demanda executiva ou do cumprimento de sentença. Mister considerar, ainda, que eventual impugnação ao valor da causa deveria ter sido oportunamente aduzida pelos agravados no processo de referência. Não o fizeram, todavia. Não lhes sendo devido, agora, em contrarrazões a recurso manejado por meio de agravo de instrumento, pretender discutir matéria já preclusa porque a ela não oposta a tempo e modo qualquer insurgência. Preliminar suscitada em contrarrazões. Rejeitada.

3. O sistema de impenhorabilidade posto na Lei n. 8.009/90 considera bem de família um único imóvel utilizado como residência pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o). A jurisprudência, reconhecendo a necessidade de conferir proteção à entidade familiar em seu conceito mais amplo, estendeu o amparo conferido pelo instituto da impenhorabilidade também ao único imóvel quando o fruto cível obtido em face da ocupação dele por terceiro se destinasse ao sustento da moradia do devedor, conforme orientação expressa na Súmula 486 do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. Hígida a decisão que mantém determinação de penhora de imóvel pertencente ao devedor/executado que não se desincumbe do ônus de demonstrar tratar-se o bem constrito do único imóvel da família, do local onde mantem moradia habitual com seus familiares ou que serve, estando locado a terceiros, como fonte de renda para sua subsistência.

5. Não se verificando, na conduta da agravante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito à ampla defesa, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV), não se tem por revelada conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator, porque nela não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, mas mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, lhe foi desfavorável e enseja reforma para que possa alcançar posição jurídica processual mais favorável a seus interesses.
6. Recurso conhecido e desprovido.